Tribunal: STF
Processo: RE 88341
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL. PRESSUPOSTO, NA INSTÂNCIA ORDINARIA, TRATAR-SE DE
CONTRATO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E NÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
BEM MOVEL, NO CASO, O ONIBUS, NÃO INCIDE O IMPOSTO MUNICIPAL QUANDO
A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SE CUMPRE EM TRAJETOS EXORBITANTES DO ÂMBITO
DO MUNICÍPIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.